Tribunal: STF
Processo: HC 176108
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-26
Data de publicação: 2019-11-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao tráfico de entorpecentes, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade da envolvida, sendo viável a prisão preventiva. 



    PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318-A – INADEQUAÇÃO. A existência de filho menor é insuficiente, por si só, a afastar a custódia, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida, versados no artigo 318-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, o qual prevê a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar, quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, desde que o delito não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça ou contra filho ou dependente. Descabe acolhê-la quando usada a própria residência, na qual postula recolhimento, para guardar produtos de origem ilícita.